Tribunal: TJBA
Processo: 0500900-06.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500900-06.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPC

Advogado(s)
:
VIVIAN MEIRA AVILA MORAES, FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO

APELADO: LUCIANA CERQUEIRA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO, THAIS SILVA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS em face de sentença que reconheceu a responsabilidade da ré pela negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem a devida notificação prévia, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas possui legitimidade passiva no feito;
(ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia do consumidor enseja a responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro e a consequente indenização por danos morais, com análise da proporcionalidade do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito possui responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seus dados nos registros de inadimplência, conforme estabelece a Súmula nº 359 do STJ e o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A notificação prévia é imprescindível para oportunizar ao consumidor o adimplemento do débito antes da inscrição, sendo ônus da parte ré comprovar o envio da comunicação. No caso concreto, a Confederação ré não apresentou prova idônea da regular comunicação à autora.

Configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito sem a devida notificação prévia, o que enseja dano moral in re ipsa, por violação aos direitos da personalidade.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido e desestimular a conduta ilícita. Assim, o montante fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar comumente arbitrado em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes tem responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seus dados nos registros restritivos, nos termos do art. 43, §2º, do CDC.

A ausência de notificação prévia enseja dano moral in re ipsa, por se tratar de ato ilícito que viola os direitos da personalidade do consumidor.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; STJ, AgRg no Ag nº 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.11.2009; TJBA, Apelação nº 8112800-11.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 03.09.2024; TJBA, Apelação nº 0013051-71.2010.8.05.0080, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 22.06.2022; TJBA, Apelação nº 8023107-16.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0500900-06.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL
e como apelada
LUCIANA CERQUEIRA EVANGELISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, data e assinatura eletrônica.

Presidente

Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02